Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO PELA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIABILIDADE JURÍDICA. TENTATIVA E ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de crime doloso contra a vida, na forma tentada, para pronunciar o réu deve haver a existência de indícios, pelo menos, de que o réu quis ou assumiu o risco de causar a morte da vítima, bem como a circunstância alheia à sua vontade impeditiva desse resultado. Caso contrário, a desclassificação é medida que se impõe.
2. Se da análise da prova colhida no presente caso, resulta que o recorrente tencionava apenas lesionar a vítima e não matá-la, desclassifica-se a imputação de tentativa de homicídio para outra que não da competência do Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e desprovido.